Tribunal: TJMT
Processo: 1045632-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045632-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MULLER - CPF: 570.694.921-20 (APELANTE), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), GERALDO XAVIER GRUNWALD - CPF: 021.680.651-87 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PROPTER REM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de oposição ajuizada em face de demanda civil pública ambiental, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC. O apelante sustenta ser o legítimo possuidor da área objeto de degradação ambiental e pretende assumir a responsabilidade pelos danos, alegando uso indevido da ação civil pública como sucedâneo de demanda possessória e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de oposição é via processual adequada para rediscutir a legitimidade passiva em ação civil pública ambiental; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de oposição exige relação de prejudicialidade entre a pretensão do opoente e a demanda principal, de modo que o acolhimento de uma inviabilize a outra, conforme art. 682 do CPC.

4.

O apelante não formula pretensão incompatível com o objeto da ação civil pública, limitando-se a buscar a substituição subjetiva no polo passivo, o que descaracteriza o instituto da oposição.

5.

A controvérsia acerca da legitimidade passiva deve ser resolvida no bojo da própria ação civil pública ou por meios processuais adequados, não sendo cabível a oposição para tal finalidade.

6.

A responsabilidade ambiental possui natureza
propter rem
e caráter solidário, podendo recair sobre proprietário ou possuidor atual ou pretérito, independentemente da definição imediata da posse.

7.

A ausência de dilação probatória não configura cerceamento de defesa quando a extinção decorre de vício processual insanável, cognoscível de plano.

8.

A utilização inadequada da via processual compromete a regularidade do processo, não sendo possível flexibilizar os instrumentos processuais em nome da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de oposição é incabível quando utilizada para promover mera substituição subjetiva no polo passivo da demanda principal, sem relação de prejudicialidade.

2.

A discussão sobre legitimidade passiva em ação civil pública ambiental deve ser resolvida nos autos da própria ação ou por instrumentos processuais adequados.

3.

A responsabilidade ambiental, de natureza
propter rem
, é solidária e independe da definição imediata da titularidade da posse.

4.

A extinção do processo por inadequação da via eleita não configura cerceamento de defesa quando fundada em matéria exclusivamente de direito.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e VI, e 682; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.889.164/SC, Rel. Min., 3a Turma, j. 21.06.2022; STJ, Súmula 623; TJ-SP, Apelação no 1025080-03.2023.8.26.0564; TJ-MG, AC no 0328773-18.2009.8.13.0393.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Paulo Roberto Muller contra sentença prolata pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Oposição por ele ajuizada em face de Geraldo Xavier Grunwald, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

O Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece integral reforma, porquanto teria se baseado em excessivo formalismo, deixando de enfrentar o cerne da controvérsia, consistente na utilização indevida da ação civil pública ambiental como sucedâneo de demanda possessória.

Alega que é o efetivo possuidor da área em discussão e que ajuizou a oposição com o objetivo de assumir a responsabilidade ambiental pertinente, ao passo que o Apelado, embora figure no polo passivo da ação civil pública, jamais exerceu a posse de fato, mantendo-se inerte e valendo-se da atuação estatal para alcançar, indiretamente, a posse do imóvel .

Defende que a inércia do Apelado revela estratégia processual voltada à obtenção de vantagem indevida, mediante a instrumentalização da tutela ambiental para resolver conflito possessório, o que configuraria desvio de finalidade do processo coletivo.

Sustenta, que o próprio Ministério Público, em momento anterior, reconheceu a necessidade de dilação probatória, ao requerer a realização de perícia para delimitação das áreas e definição das responsabilidades, o que evidenciaria a incerteza quanto à titularidade da posse e à imputação da responsabilidade ambiental.

Aduz, ademais, que a extinção da oposição configura cerceamento de defesa, na medida em que impede a apuração da posse como questão prejudicial indispensável à correta aplicação da responsabilidade ambiental, de natureza
propter rem
.

Argumenta que a decisão recorrida viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao obstar a produção de provas e a plena participação do apelante no processo.

Sustenta, por fim, que a manutenção da sentença acarreta prejuízo à economia processual e à efetividade da prestação jurisdicional, ao impor o ajuizamento de nova demanda para discussão da posse, com risco de decisões conflitantes e atraso na reparação do dano ambiental.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento do cerceamento de defesa e da adequação da ação de oposição como meio processual idôneo, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com abertura da fase instrutória destinada à comprovação da posse e da alegada estratégia processual do Apelado.

O Apelado apresentou contrarrazões, impugnando os benefícios da assistência judiciária concedida ao Apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Douto Promotor de Justiça designado, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, Paulo Roberto Muller insurge-se contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

Extrai-se dos autos que Paulo Roberto Muller ajuizou Ação de Oposição em face de Geraldo Xavier Grunwald, por dependência à Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que tem por objeto a apuração de danos ambientais em área de preservação permanente situada às margens do Rio Cuiabá, em imóvel rural denominado Fazenda Aricá, localizado no Município de Santo Antônio de Leverger-MT.

Consta dos autos que o Ministério Público instaurou inquérito civil a partir de vistorias técnicas realizadas no âmbito do projeto “Verde Rio”, por meio das quais foram identificadas diversas irregularidades ambientais na área, tais como degradação de APP (área de preservação permanente), construções irregulares, abertura de vias internas, cercamentos e instalação de estruturas destinadas à atividade de pesca, sem a devida licença ambiental, circunstâncias que ensejaram o ajuizamento da ação civil pública visando à recomposição ambiental e responsabilização do proprietário formal do imóvel .

Em razão disso, o ora Apelante, ajuizou Ação de Oposição, sustentando ser o legítimo possuidor de parte da área, objeto da lide, alegando que os danos ambientais apontados não se situam na propriedade do réu da ação principal, mas sim em área sob sua posse, adquirida por meio de cessão de direitos possessórios no ano de 2005, cuja origem remonta à década de 1970.

Aduziu, ainda, que parte significativa da área foi posteriormente ocupada e fracionada por terceiros, organizados sob a forma de associação de pequenos produtores rurais, os quais teriam efetivamente promovido as intervenções ambientais questionadas.

Defendeu que não se trata de invasão recente, como alegado na ação principal, mas de ocupação consolidada ao longo dos anos, inclusive com reconhecimento de posses e celebração de cessões entre particulares, o que teria resultado na formação de comunidade rural na região.

Argumentou, nesse contexto, que a imputação de responsabilidade ambiental ao réu da ação civil pública é equivocada, pois os danos decorreriam da atuação da referida associação e de ocupantes locais, requerendo, assim, a readequação subjetiva da lide, com sua inclusão no polo passivo e a exclusão do demandado originário, bem como a responsabilização dos efetivos ocupantes da área.

Após a regular tramitação, com apresentação de contestação, impugnação e manifestações do Ministério Público, sobreveio sentença, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Nesse diapasão, admitir a Oposição em Ação Civil Pública seria subverter por completo a lógica de ambos os institutos. O Opoente não pretende para si o "direito ao meio ambiente equilibrado" em detrimento do Ministério Público e do Oposto. O que ele almeja, em verdade, é discutir a legitimidade passiva para a reparação do dano, alegando ser ele, e não o réu originário, o possuidor da área degradada.

Tal pretensão, embora possa ter relevância fática, não se amolda à via da Oposição. A discussão sobre quem deve figurar no polo passivo da obrigação de reparar o dano ambiental é matéria de legitimidade
ad causam
, a ser dirimida no bojo da própria Ação Civil Pública, por outros meios processuais, como o chamamento ao processo ou, a depender do caso, a nomeação a autoria, mas não pela via autônoma da Oposição. [...]

No caso, verifica-se claramente que essa lógica não se aplica, uma vez que caso reconhecida a posse ou titularidade do opoente, não haveria a extinção da Ação Civil Pública, portanto incabível na espécie. [...]

Corrobora essa tese a natureza
propter rem
da obrigação ambiental, a qual adere à propriedade ou à posse, independentemente de quem tenha sido o causador direto do dano. A responsabilidade pela reparação é solidária entre todos aqueles que, de alguma forma, detiveram poder sobre a coisa e contribuíram, por ação ou omissão, para a degradação. O Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento na Súmula 623,
verbis
:

"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou anteriores, à escolha do credor."

Destarte, a escolha do Ministério Público em direcionar a Ação Civil Pública contra o Sr. Geraldo Xavier Grunwald, com base nos dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e das matrículas imobiliárias, é faculdade que lhe assiste. A eventual disputa possessória entre o Opoente e o Oposto é questão estranha à lide ambiental e deve ser resolvida em ação própria, não possuindo o condão de interferir na relação jurídica processual estabelecida entre o
Parquet
e o réu por ele eleito.

A inadequação da via eleita é, pois, manifesta, o que acarreta a ausência de interesse processual e de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadequação da via eleita. [...]”

Contra esse ato sentencial, Paulo Roberto Muller interpôs o presente Recurso de Apelação.

Da Impugnação àJustiça Gratuita

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita suscitada pelo apelado.

A concessão do benefício funda-se em presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, a qual somente pode ser elidida mediante prova inequívoca da capacidade econômica da parte. No caso, o impugnante limita-se a invocar circunstâncias extraídas de outros processos, sem, contudo, carrear aos autos elementos concretos, atuais e suficientes que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Ressalte-se que a simples alegação genérica ou a referência a situações externas ao feito não se prestam a afastar a presunção legal, sendo imprescindível a demonstração objetiva de capacidade financeira incompatível com a benesse, o que não se verifica na hipótese.

Assim, ausente prova robusta apta a infirmar a declaração de insuficiência, impõe-se a manutenção da gratuidade da justiça deferida à parte apelante.

Do mérito

No caso em exame, a conclusão adotada pelo Juízo de origem revela-se juridicamente acertada, encontrando amparo não apenas na correta interpretação dos dispositivos processuais aplicáveis, mas também na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca dos limites de cabimento da ação de oposição.

A teor do disposto no artigo 682 do Código de Processo Civil, a oposição constitui ação autônoma de intervenção de terceiro, por meio da qual o opoente deduz pretensão própria sobre o bem ou direito controvertido entre autor e réu, em posição de incompatibilidade em relação a ambos, de modo que o acolhimento da oposição implica, necessariamente, a rejeição da pretensão deduzida na demanda originária. Confira:

Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.

Assim, a oposição exige, como elemento estruturante, a existência de relação de prejudicialidade entre a pretensão do opoente e aquela deduzida no processo principal, de modo que a procedência de uma inviabilize o acolhimento da outra, sob pena de desnaturação do instituto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.889.164/SC, firmou compreensão de que é incabível a oposição quando manejada com o propósito de promover mera substituição subjetiva na relação processual, sem interferência direta no mérito da demanda principal, assentando que, ausente a relação de prejudicialidade, resta configurada a inadequação da via eleita. Veja-se:

“[...] 2. Nos termos do art. 682 do CPC/2015, "quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos". 3. Descabimento do procedimento da oposição na hipótese em que a opoente deduz pretensão não prejudicial à demanda principal, pretendendo, em verdade, suceder o opoente no polo ativo desta demanda. Doutrina e julgado desta Corte Superior. [...] (STJ - REsp: 1889164 SC 2018/0131291-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Naquela oportunidade, a Corte Superior consignou, de forma expressa, que a oposição não se presta a rediscutir a titularidade do direito de forma dissociada do resultado da demanda principal, tampouco a viabilizar a sucessão de partes, circunstâncias que afastam o requisito da incompatibilidade essencial ao instituto.

Com efeito, o apelante não deduz pretensão incompatível com o objeto da ação civil pública ambiental, tampouco busca infirmar a tutela jurisdicional voltada à proteção do meio ambiente, direito fundamental de natureza difusa. Ao revés, pretende, tão somente, redirecionar a responsabilidade pela área objeto da lide, sustentando ser o efetivo possuidor do imóvel e, por conseguinte, o sujeito passivo adequado para responder pelos danos ambientais apontados.

Tal pretensão, contudo, não se qualifica como oposição, pois não se volta contra ambas as partes da demanda originária, nem possui aptidão para prejudicar o julgamento do mérito da ação civil pública, que poderá ser apreciada independentemente da definição acerca da titularidade da posse ou da cadeia dominial do imóvel.

A controvérsia suscitada pelo recorrente insere-se, em verdade, no âmbito da legitimidade passiva ad causam, matéria que deve ser arguida e dirimida no bojo da própria ação civil pública, por meio dos instrumentos processuais adequados, ou, ainda, em ação autônoma própria, não se prestando a oposição a esse desiderato.

Ademais, cumpre destacar que, em se tratando de responsabilidade ambiental, de natureza
propter rem,
a obrigação de reparar o dano adere à coisa, recaindo sobre o proprietário ou possuidor, atual ou pretérito, sendo, inclusive, de caráter solidário, conforme entendimento consolidado na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, a eventual controvérsia acerca da titularidade da posse não possui o condão de afastar, de plano, a legitimidade do réu indicado na ação civil pública, tampouco justifica a substituição da via processual eleita, reforçando a inadequação da oposição no caso concreto.

A jurisprudência pátria, orienta-se no mesmo sentido, reconhecendo o descabimento da oposição quando ausente a necessária relação de prejudicialidade, especialmente nas hipóteses em que a pretensão do opoente se limita à redefinição subjetiva da lide, sem impacto direto sobre o mérito da demanda principal. Veja-se:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OPOSIÇÃO – Distribuição da presente ação de oposição fundada no art. 682, do CPC por dependência de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo, objetivando a demolição de imóvel construído em Área de Proteção e Recuperação de Mananciais do Reservatório Billings – Ação de oposição que foi julgada extinta, sem resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do CPC)- Inadequação da Ação de Oposição para substituir polo passivo da demanda principal – Precedentes do Col. C . STJ e desta Eg. Corte - Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10250800320238260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 20/02/2025, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO VERIFICADA - OPOSIÇÃO - SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE JULGAMENTO - ART. 686 DO CPC - PRETENSÃO QUE NÃO ENQUADRA COMO OPOSIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO EM PROCEDIMENTO QUE TUTELA DIREITO DE NATUREZA DIFUSA - PRETENSÃO DE REVERTER, EM FAVOR PRÓPRIO, EVENTUAL RESSARCIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Considerando a natureza difusa do objeto da ação de improbidade administrativa, em que se busca a tutela de interesses da coletividade, incabível o procedimento de oposição - Não configura oposição a pretensão da parte em figurar em um dos polos da demanda, pretendendo, aquele que se intitula opoente, alcançar exatamente o mesmo provimento final pleiteado pelo autor, apenas com a ressalva de que seja eventual ressarcimento ao erário reconhecido como de sua titularidade - Por não se tratar de hipótese de oposição, não se verifica nulidade pela inobservância da ordem de julgamento prevista no art. 686 do CPC . (TJ-MG - AC: 03287731820098130393, Relator.: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 27/07/2023, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2023)

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não assiste razão ao apelante.

Isso porque a extinção do feito decorreu do reconhecimento de vício processual insanável, consubstanciado na inadequação da via eleita, matéria de direito que prescinde de dilação probatória, sendo plenamente cognoscível de plano pelo magistrado, sem que disso decorra violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, não se verifica afronta aos princípios da economia processual ou da efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que a observância das vias processuais adequadas constitui garantia essencial à regularidade do processo, não sendo dado ao jurisdicionado eleger, ao seu talante, instrumento processual diverso daquele previsto em lei para a tutela de sua pretensão.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por manifesta inadequação da via eleita.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026